Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. INCONGRUÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade se associa ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
5. O princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo, como, por exemplo, nas hipóteses de extinção sem julgamento do mérito. Nessas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade.
6. No caso, o juízo decidiu o mérito em favor do autor/apelante, o que é incongruente com a aplicação do princípio da causalidade. Portanto, cabe à ré/apelada arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo.
7. À causa foi atribuído o valor de R$ R$ 6.522,05 (seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinco centavos), que corresponde ao proveito econômico obtido pelo autor/apelante ao se sagrar vencedor. O referido valor não pode ser considerado irrisório (insignificante, irrelevante, mínimo), o que afasta a incidência do art. 85, § 8o, do CPC e impõe a aplicação da regra geral prevista no § 2o do mesmo dispositivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.